Tribunal: TJDFT
Processo: 0748092-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748092-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PETRONILA DE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA PETRONILA DE AQUINO SILVA contra decisão (ID 172774025) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu em parte a impugnação e determinou que os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal, por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, sejam compensados com o percentual de 84,32% reconhecido na fase de conhecimento. Em suas razões (ID 53295071), alega que: 1) os reajustes tidos como compensáveis somente foram concedidos em outubro e dezembro de 1990, quando já preenchidos todos os pressupostos para a aquisição do direito; 2) deve ser observado o princípio da vinculação ao título executivo judicial, eis que a fase do cumprimento de sentença deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada; 3) o cumprimento de sentença coletiva não versa sobre obrigação de fazer, o que ensejaria a incorporação; 4) a compensação ou dedução dos reajustes específicos configura retroação inconstitucional de normas jurídicas em prejuízo do direito adquirido e da coisa julgada; 5) eventual compensação somente seria admissível se os reajustes tivessem se dado após o trânsito em julgado do título executivo; 6) não se mostra correto falar em crédito do Distrito Federal, o que significa que toda a vez que os servidores públicos recebem reajustes salariais ficam com uma dívida com o Estado que, posteriormente, pode ser compensada ou deduzida de eventuais direitos; 7) não é possível compensar parcelas de natureza distinta; 8) o princípio da legalidade foi ofendido, pois não há lei contemporânea que autorize ou determine a compensação dos reajustes posteriores com os reajustes reconhecidos no título executivo. Requer o provimento do recurso, para que seja afastada a compensação. Preparo recolhido (ID 53295072). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator